Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Fixação de alimentos provisórios. Exame de DNA. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Fixação de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão: 1) Decidir se os alimentos provisórios devem ser fixados antes da decisão final da ação de investigação de paternidade; 2) Qual seria o valor razoável e proporcional da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O deferimento de alimentos provisórios em ações de investigação de paternidade fundamenta-se principalmente na necessidade de garantir o sustento do menor durante o trâmite processual.
4. A legislação brasileira, por meio do artigo 4o da Lei no 5.478/68, prevê que o juiz pode fixar alimentos provisórios até mesmo de ofício, desde que o credor não declare expressamente que não necessita deles.
5. Tendo em vista que ainda não há prova da capacidade do alimentante, o valor a ser fixado deve considerar que o réu/agravado foi qualificado como auxiliar de serviços gerais, de modo que 20% (vinte por cento) do salário mínimo afigura-se adequado para a presente fase processual.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.